Tribunal: TJES
Processo: 5004175-23.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004175-23.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAELA GOMES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE MAMOPLASTIA. GIGANTOMASTIA. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA NO SENTIDO DE QUE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO É IMPRESCINDÍVEL E URGENTE.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5004175-23.2024.8.08.0030

Recorrente: RAFAELA GOMES DE OLIVEIRA

Recorridos: MUNICÍPIO DE LINHARES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE MAMOPLASTIA. GIGANTOMASTIA. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA NO SENTIDO DE QUE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO É IMPRESCINDÍVEL E URGENTE.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto por Rafaela Gomes de Oliveira contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de condenação do Município de Linhares e do Estado do Espírito Santo a providenciarem a realização de procedimento cirúrgico denominado correção de mamas (mamoplastia).

2.
Contrarrazões (IDs 14691885 e 14691886) pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se o Poder Público deve ser compelido a custear cirurgia de mamoplastia diante da ausência de comprovação médica da imprescindibilidade e urgência do procedimento.

III. PRELIMINAR

4.
Inicialmente, no tocante à preliminar suscitada pelo Estado recorrido (ID 14691886 - Pág. 3), deixo de analisá-la, com fundamento no art. 488 do CPC.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O cerne da presente lide consiste em verificar se o Poder Público deve ser compelido a custear a realização de cirurgia de mamoplastia em favor da parte recorrente, sob o argumento de que o volume mamário estaria agravando quadro de dor cervical e lombar.

6.
Em que pese o direito à saúde (art. 196, da CF) seja um direito fundamental e dever do Estado, a garantia do acesso universal e igualitário aos serviços deve se dar de forma organizada, mediante políticas públicas e protocolos clínicos estabelecidos, conforme o disposto no art. 198, I, da Carta Magna.

7.
Nesse diapasão, a intervenção judicial para fornecimento de tratamentos não previstos ou para antecipação de procedimentos eletivos deve ser excepcionalíssima, exigindo-se prova robusta de que o tratamento pleiteado é o único, insubstituível e urgente para a preservação da vida ou da integridade física do indivíduo.

8.
Compulsando os autos, e conforme a análise detida já empreendida pela r. sentença, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

9.
Em análise dos documentos colacionados ao caderno processual, notadamente o laudo médico (ID 14690909 - Pág. 6), tenho que este não declara a imprescindibilidade na realização da cirurgia, limitando-se o profissional (ortopedista) a atestar o quadro de gigantomastia e a sugerir a avaliação por cirurgião plástico para possível correção.

10.
Além do mais, não restou verificado nos autos laudo médico indicando a urgência na realização do procedimento cirúrgico que configure risco iminente de vida ou perda de função, elemento essencial para a quebra da ordem de preferência do SUS.

11.
A cirurgia de mamoplastia redutora, quando indicada para tratamento de dores secundárias à hipertrofia mamária, assume caráter reparador e funcional, sendo coberta pelo SUS. Contudo, essa distinção da natureza estética exige comprovação técnica robusta, que não se verificou no presente feito.

12.
Ademais, embora o laudo do médico que assiste a autora seja relevante, não possui o condão de, isoladamente, suplantar a análise técnica detalhada e imparcial realizada pelo NAT-Jus (IDs 14690914 e 14690928) e pela SESA (ID 14690919), que se baseiam em protocolos clínicos estabelecidos para garantir a isonomia e o uso racional dos recursos públicos.

13.
Destarte, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, nos seguintes termos:

No caso em análise, o parecer técnico do NATJUS (Nota Técnica nº 42675714 e 61959216) enfatizou que o diagnóstico e a condição clínica da paciente não foi avaliada por especialista na área e definiu como procedimento de caráter eletivo e não urgente.

A ausência de documentos como radiografias ou laudos especializados que demonstrem comprometimento funcional severo decorrente da condição mencionada compromete a análise do pedido.

O parecer do NATJUS também destacou que não constam nos autos avaliação achados de exame físico (tais como peso, altura, circunferências) e outros dados objetivos que possam corroborar o diagnóstico de gigantomastia no presente caso e que NÃO HÁ elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação do procedimento pleiteado no presente caso.

A responsabilidade do SUS se restringe à prestação de serviços indispensáveis à saúde, o que não inclui cirurgias de caráter estético ou sem comprovação de funcionalidade reparadora.

13.
Por fim, considerando que a parte recorrente não preencheu os requisitos necessários para comprovar a urgência da medida, tenho que
o Poder Público não poderá ser compelido a fornecer a cirurgia pleiteada.
Acerto do ato sentencial.

V. DISPOSITIVO E TESE

14.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC, suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A ausência de comprovação médica da necessidade e urgência do procedimento impede o custeio de cirurgia de mamoplastia redutora pelo Poder Público.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CPC, arts. 373, I e 488; CF, arts. 196 e 198, I.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)